Tribunal: STF
Processo: RHC 257699
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 988168/MG, assim ementado (eDOC 33, p. 1):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheci do habeas corpus, no qual se pleiteava a nulidade da condenação baseada em prova recolhida em busca domiciliar ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar é nula, pela falta de autorização judicial e de fundadas razões. 3. Se o consentimento da moradora, para ser válido, precisa ser dado por escrito e gravado em áudio. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A instância anterior concluiu que a entrada dos policiais na residência foi consentida pela moradora, afastando a alegação de nulidade da busca e apreensão. 5. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza revisão criminal, conforme jurisprudência do STJ e do STF, que preza pela segurança jurídica e pela coisa julgada. 6. O entendimento firmado no HC n. 598.051/SP, de Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021, não se aplica ao caso, uma vez que posterior à condenação que se busca rescindir IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas. 2. A nulidade de busca e apreensão não se configura quando há consentimento do morador".



    Nas razões recursais alega-se, em síntese, que houve flagrante desrespeito à inviolabilidade de domicílio, haja vista que a entrada dos policiais na residência do recorrente ocorreu sem mandado judicial e sem a caracterização de flagrante delito, o que, por si só, já constitui uma violação ao direito constitucionalmente assegurado. Argumenta que o consentimento dado pela genitora do recorrente não é suficiente para validar a ação policial.



    À vista dos argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a busca domiciliar e, por conseguinte, pela absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requer a reavaliação da dosimetria da pena, aplicando-se a minorante do tráfico privilegiado.



    A PGR, em manifestação juntada aos autos, pugnou pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



 2. O recurso não comporta provimento.



    2.1 Na espécie, o STJ afastou a possibilidade de exame do pleito revisional com base nestes fundamentos (eDOC 33, p. 3-5):



    “Na hipótese, observa-se que os fatos criminosos objeto deste feito ocorreram em julho de 2018, e a condenação transitou em julgado, de modo que a presente impetração tem natureza nitidamente revisional, pois busca a desconstituição de sentença definitiva. Todavia, conforme entendimento reiterado desta Corte, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o conhecimento de pleito revisional para aplicação de novo posicionamento do STJ, firmado após o transito em julgado da decisão objeto de rescisão (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, D Je 17/9/2019). A respeito do tema, convém anotar que esta Corte, somente após o julgamento do HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021, passou a exigir que esse consentimento - para sua validade - fosse gravado ou dado por escrito. Desse modo, é inviável a esta Corte revisitar o entendimento adotado à época da prolação da sentença condenatória, sob pena de violação à segurança jurídica.



    (...)



    Por sua vez, o Tribunal de origem afirmou que a referida nulidade não foi tratada em qualquer fase processual ou no recurso de apelação. Destacou, ademais, que, em consulta aos autos, verificou que a busca domiciliar foi autorizada pela moradora - mãe do condenado - conforme testemunho prestado na fase policial. Nesse contexto, não tendo sido questionada a legalidade dessa autorização em juízo, a afirmação trazida pelos policiais e dada pela moradora na fase policial de que teria sido consentida a entrada na casa está acobertada pela coisa julgada, e não admite revisão, notadamente porque se trata de questão eminentemente fática e não sobre direito controvertido.”.



    O entendimento exarado pela Corte Superior alinha-se à jurisprudência do STF. Com efeito, a ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno tornou precluso o direito de arguir a nulidade. Como é cediço, eventuais irregularidades que atinjam a instrução processual devem ser articuladas a tempo e modo, descabendo, em regra, a arguição tardia, forte na sujeição da matéria à preclusão temporal. Nessa linha:



    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO PRECLUSÃO SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. ALTERAÇÃO DE ADVOGADO. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ART. 196 DO CPP. FACULDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; e 93, IX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 196 do Código de Processo Penal – CPC, na redação conferida pela Lei 10.792/2003, faculta ao juízo a realização de novo interrogatório, de ofício ou a pedido das partes. O dispositivo, contudo, perdeu importância com o advento da Lei 11.719/2008, haja vista que, nos termos do art. 400 do CPP, o interrogatório passou a ser efetuado ao final da instrução processual. II – No caso, o paciente foi interrogado sob a égide da nova legislação e na presença do respectivo patrono, tendo ele optado por permanecer em silêncio. A alteração de advogado, por si só, não é apta a fundamentar a realização de novo interrogatório. Incidência da Súmula 523/STF. III – Encontra-se motivada a decisão que indeferiu o pleito de renovação do interrogatório sob o argumento da preclusão consumativa e do prejuízo à marcha processual, uma vez que a ação penal já estava na fase de alegações finais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 138121 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2017 - grifei)



    2.2. Ainda que assim não fosse, observo que o entendimento esposado pela Superior Corte de Justiça, no sentido de que “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o conhecimento de pleito revisional para aplicação de novo posicionamento do STJ, firmado após o transito em julgado da decisão objeto de rescisão”, não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Dedicação a atividades criminosas. Condenação transitada em julgado. Preclusão temporal da matéria. Mudança de entendimento jurisprudencial. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se indeferiu habeas corpus impetrado com o objetivo de reformar sentença condenatória transitada em julgado, sob o fundamento de mudança superveniente na jurisprudência acerca da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado). A impetração teve por base o afastamento da minorante com fundamento em inquéritos e ações penais em curso, questionando a manutenção do título condenatório à luz do Tema 1.139/STJ. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação há mais de 4 anos e (ii) saber se é possível a desconstituição de coisa julgada com fundamento na retroatividade de entendimento jurisprudencial favorável. III. Razões de decidir 3. A utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal é inviável, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. A revisão criminal não é cabível quando fundada unicamente na modificação de entendimento jurisprudencial, mesmo que mais favorável ao réu, por se tratar de hipótese que não se confunde com norma penal mais benéfica. 5. A segurança jurídica, a boa-fé objetiva, proteção da confiança e o respeito à coisa julgada impedem a retroatividade automática de entendimento judicial novo sobre casos já transitados em julgado. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal considera preclusa a pretensão revisional quando não oportunamente arguida, especialmente diante da passagem de tempo significativa (mais de 4 anos e 5 meses no caso). 7. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do STF e do STJ, tendo sido devidamente fundamentada com precedentes pertinentes das duas Turmas da Corte Suprema. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4º, da Lei nº 11, 343, de 2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; HC nº 190.946-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; ARE nº 652.469-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 26/09/2017, p. 09/02/2018; e HC nº 153.805-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/09/2018, p. 17/10/2018.



    (HC 253.522 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2025)



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. ”A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.805 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    2.3 Não bastasse, incabível o writ quando a pretensão absolutória, como in casu, demanda a imersão vertical sobre fatos e provas. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente